Tribunal: TJDFT
Processo: 0712943-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EDITAL. CREDENCIAMENTO. INABILITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PARTICIPAÇÃO. SORTEIO CLASSIFICATÓRIO. DEFERIMENTO. IGUALDADE. INOBSERVÂNCIA.
1. Vislumbrada a verossimilhança da alegação do agravado concernente à prestação de serviços de cobrança extrajudicial, inclusive para a atestante que executa serviços para a agravante, impõe-se o deferimento da tutela provisória para que possa participar de sorteio classificatório de processo de credenciamento.
2. O art. 31 da Lei n. 13.303/2016, fundamento do edital de credenciamento, prevê que as licitações realizadas e os contratos por ela regidos devem observar os princípios da impessoalidade e da igualdade.
3. A habilitação de sociedade de advogados em situação similar à da agravada, cujo objeto social não especifica a atividade de cobrança extrajudicial, aparentemente implica violação tanto ao princípio da impessoalidade quanto ao da igualdade.
4. Agravo de instrumento desprovido.